Tribunal: TJES
Processo: 5001150-45.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-45.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU RODRIGUES VIEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A EFETIVAMENTE COBRADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AOS TERMOS CONTRATADOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESP 1.413.542/RS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Irineu Rodrigues Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, reconhecendo a nulidade da cobrança da tarifa de cadastro e determinando a devolução simples do valor pago, mantendo os demais encargos contratuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Estão em análise: (i) a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios em divergência com a taxa contratada; (ii) a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) a forma de restituição do valor pago a título de tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada no contrato (1,83% ao mês) destoou da taxa pactuada (1,61% ao mês), o que caracteriza descumprimento contratual e ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, com vantagem excessiva ao fornecedor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4. Quanto à tarifa de avaliação do bem, constatou-se a efetiva prestação do serviço, sendo legítima sua cobrança, em conformidade com o Tema 958 do STJ.

5. A cobrança da tarifa de cadastro, efetuada em 10/05/2021, após o marco temporal fixado no EREsp 1.413.542/RS (DJe 30/03/2021), autoriza sua repetição em dobro, por configurar prática contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. Dá-se provimento parcial à apelação interposta por Irineu Rodrigues Vieira para reconhecer a abusividade da cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa contratada, determinando-se sua limitação a 1,61% ao mês, com apuração dos valores pagos a maior em liquidação, bem como para determinar que a restituição do valor pago a título de tarifa de cadastro ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de juros remuneratórios em valor superior ao expressamente contratado, sem justificativa idônea, configura prática abusiva, ainda que compatível com a média de mercado. 2. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, e se aplica às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS. 3. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; STJ, Tema 958; EREsp 1.413.542/RS.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.748.689/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/08/2022; TJES, Apelação Cível 0002135-55.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001150-45.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU RODRIGUES VIEIRA
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença de ID 17235103, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por Irineu Rodrigues Vieira em face de Banco Votorantim S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato, condenando o réu à restituição do respectivo valor, de forma simples, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Em que pese a fundamentação da r. sentença ter se apoiado na ausência de abusividade dos juros remuneratórios com base na compatibilidade da taxa contratada com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, verifica-se que a controvérsia deduzida pelo autor não se refere à média de mercado, mas sim à divergência entre a taxa mensal de juros remuneratórios expressamente pactuada no contrato (1,61%) e a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira (1,83%) ao longo da execução do pacto.

Conforme evidenciado no laudo técnico acostado aos autos sob o ID. 14563949, elaborado com base nos próprios elementos constantes do contrato e não impugnado especificamente pelo apelado, apurou-se que a taxa de juros efetivamente praticada no curso da relação contratual foi de 1,83% ao mês, em manifesta divergência com a taxa remuneratória de 1,61% ao mês expressamente pactuada no instrumento contratual.

Trata-se, assim, de questão que transcende a mera compatibilidade com as médias de mercado, e revela inadimplemento do pacto na exata proporção do percentual contratado, atraindo a incidência do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que "
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerad
a".

De mais a mais, o requerido não logrou demonstrar qualquer causa que justificasse a cobrança superior ao percentual convencionado. Cabe aqui observar que, tendo sido acolhida a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC, competia à instituição financeira demonstrar a correção dos encargos cobrados, o que não ocorreu.

Assim, demonstrada a divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, bem como a ausência de justificativa idônea ou prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da abusividade e a consequente revisão do contrato, com a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 1,61% ao mês, nos exatos termos do que foi contratado.

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA n.º 958 nos seguintes termos:

TEMA n.º 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Adentrando a análise do caso concreto, cujo contrato foi assinado em 2021, verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva e ficou demonstrado no ID. 14563962 que o serviço foi efetivamente prestado, especialmente diante do laudo de vistoria assinado pelo respectivo vistoriador.

Nessa senda também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 317,00 (Trezentos e dezessete reais), sem razão o recorrente. Também fixada no TEMA 958 DO STJ,
a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve a efetiva prestação do serviço.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140167508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Por fim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ – EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Em razão da modulação dos efeitos desse precedente, a repetição em dobro aplica-se às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, desde que verificada conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso dos autos, a tarifa de cadastro, no valor de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) foi exigida no ato da contratação, ocorrida em 10/05/2021, conforme consta do contrato (ID. 14563948), ou seja, após o marco temporal estabelecido pela Corte Especial.

Reconhecida a abusividade da referida cobrança — por ausência de efetiva prestação do serviço vinculado à tarifa e em afronta ao disposto na Resolução CMN n.º 3.919/2010, que veda sua cobrança quando não houver abertura de cadastro novo — impõe-se a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A devolução deve observar a forma dobrada, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a abusividade da cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao contratado, limitando-os a 1,61% ao mês, com apuração dos valores eventualmente pagos a maior em sede de liquidação de sentença, bem como para determinar que a restituição do valor pago a título de tarifa de cadastro ocorra de forma
dobrada
,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com atualização monetária pelo IPCA e juros legais calculados com base na taxa SELIC, ambos a partir do desembolso realizado pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.